Tribunal: STF
Processo: RE 591659
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO PROCESSO-PARADIGMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I DA LEI 8.880/94. INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA ‘NOMINAL’ DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSÃO DO STF (RE 313.382). PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO JULGADO EXEQUENDO. UTILIZAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1993 E FEVEREIRO DE 1994 REAJUSTADAS PELA VARIAÇÃO INTEGRAL DO IRSM. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1993 CORRIGIDA PELA VARIAÇÃO PLENA DO IRSM DE SETEMBRO DE 1993. APLICAÇÃO DO FAS EM JANEIRO DE 1994 DEDUZIDAS AS ANTECIPAÇÕES CONCEDIDAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES À CITAÇÃO. 



    1. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes. 



    2. No caso, transitado em julgado o título judicial exequendo em 19-10-2001, sem aplicação o parágrafo único do art. 741 do CPC. 



    3. Quando o julgado exequendo ordena a aplicação da integralidade do IRSM nas competências novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, das quais se extrai a média aritmética que resulta no valor convertido em URV, não está a desconsiderar nem a aplicação do IRSM apurado em setembro de 1993, e aplicado em outubro de 1993, com efeito na apuração da renda mensal de novembro de 1993, nem que o valor dos proventos em janeiro de 1994 sofre atualização pelo FAS (resultado da multiplicação de vários índices unitários do próprio IRSM mensurados no quadrimestre anterior ao mês de referência do FAS), na medida em que tal sistemática legal de reajuste dos benefícios previdenciários era a prevista pela Leis 8542/92 e 8.700/93. Isso resta cristalino, porquanto o próprio acórdão exequendo manda juntar o julgamento proferido na Arguição de Inconstitucionalidade na AC 97.04.32.540-1/RS (Relatora Juíza Maria de Fátima Freitas Labarrére, DJU 30-9-1998), na qual se determinou a conversão dos benefícios para URV mediante o respeito a forma de reajustamento então vigente, o que significou afastar o abatimento de 10% da variação do IRSM utilizado nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1993 e fevereiro de 1994, por força do sistema de antecipações, apesar da média aritmética em tela considerar apenas o quadrimestre de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, bem como manter a aplicação. do FAS em janeiro de 1994, deduzidas tais antecipações. 



    4. Os juros moratórios incidem sobre as prestações anteriores à citação, tanto quanto incidem sobre as posteriores a tal marco, sendo este momento apenas o termo inicial para o seu cômputo, não havendo mora e necessidade de pagá-los se o pagamento for feito em data anterior, a teor do disposto na Súmula 03 desta Corte.” (Doc. 27, p. 12-13)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 28) foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 não afronta o princípio constitucional da coisa julgada, aplicando-se às decisões transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001, motivo pelo qual seria inexigível o título executivo judicial em questão (Doc. 31).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33). 



    O então relator, Ministro Eros Grau, determinou a subida dos autos principais (Agravo de Instrumento 715.483 - Doc. 38, p. 6). Posteriormente, S. Exa. determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 100 (Doc. 40, p. 2).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Docs. 72 e 74). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 85).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a controvérsia quanto à aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes do julgamento do processo-paradigma pelo Supremo Tribunal Federal revela-se inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/05/2009, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente